Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008148-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS - CPF: 708.131.831-20 (ADVOGADO), SOLAR CONTABILIDADE E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA - ME - CNPJ: 10.534.289/0001-82 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008148-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SOLAR CONTABILIDADE E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – JUROS DE MORA – REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JULGADA PELO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Nos autos do recurso de agravo de instrumento no 1005055-68.2019.8.11.0000, esta Câmara negou provimento ao pleito da instituição financeira agravada, consignando a possibilidade de aplicação dos juros de mora sobre o valor das
astreintes
, assim como em qualquer pagamento em dinheiro.

II - Não poderia o juízo
a quo
reapreciar questão já decidida por este Colegiado, contra a qual o agravado não se insurgiu ao tempo e modo devidos, e determinar a readequação dos cálculos com exclusão de encargo considerado devido pelo acórdão alhures mencionado, sob pena de vulnerar o princípio constitucional da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008148-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SOLAR CONTABILIDADE E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SOLAR CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0005147-67.2013.811.0002, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, mas, de ofício, encaminhou o processo ao contador judicial para apuração do valor devido, com determinação para exclusão dos juros moratórios sobre o valor da execução.

Para tanto, narra a agravante que o magistrado singular, contrariando decisão deste Colegiado proferida no recurso de agravo de instrumento no 1005055-68.2019.8.11.0000, que determinou a aplicação dos juros de mora sobre as
astreintes
, remeteu os autos ao contador judicial para exclusão dos referidos encargos do montante executado, o que não pode prevalecer, sob pena de ferir a coisa julgada.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008148-05.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação

ofertada pelo executado, porém, encaminhou o processo ao contador judicial para apuração do valor devido, com determinação para exclusão dos juros moratórios sobre o valor da execução.

O reclamo merece prosperar.

Com efeito, nos autos do recurso de agravo de instrumento no 1005055-68.2019.8.11.0000, esta Câmara negou provimento ao pleito da instituição financeira agravada, consignando a possibilidade de aplicação dos juros de mora sobre o valor das
astreintes
, assim como em qualquer pagamento em dinheiro.

Na ocasião, o entendimento adotado foi no sentido de que a natureza meramente coercitiva das astreintes não exclui a incidência dos acessórios, pois, quando incluída na condenação judicial, passa a ser dotada da condição de obrigação principal.

A propósito, a ementa do julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – BAIXA NO REGISTRO DO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INCUMBÊNCIA DO CREDOR - MULTA COMINATÓRIA – JUROS DE MORA – CABIMENTO – REDUÇÃO DAS ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado por meio da Súmula 548 de que “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
.
II - É perfeitamente aplicável juros de mora sobre o valor da astreinte, assim como em qualquer pagamento em dinheiro.
III – A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger ao cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, quando analisado o quantum contabilizado da multa, sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade”.

A decisão transitou em julgado no dia 25/06/2019, sem que a instituição financeira agravada interpusesse qualquer recurso contra ela (id.
39310463)
.

Desse modo, não poderia o juízo
a quo
reapreciar questão já decidida por este Colegiado, contra a qual o agravado não se insurgiu ao tempo e modo devidos, e determinar a readequação dos cálculos com exclusão de encargo considerado devido pelo acórdão alhures mencionado, sob pena de vulnerar o princípio constitucional da segurança jurídica.

Para que fique esclarecida a questão em debate, o julgado abaixo colacionado expõe de forma bastante didática a natureza das astreintes e dos juros de mora, o que reforça o entendimento adotado por este Colegiado no recurso de agravo de instrumento no 1005055-68.2019.8.11.0000.

Confira-se:

“
EMENTA: INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. As astreintes têm natureza processual e coercitiva, tendo como objetivo conferir efetividade ao provimento judicial que impôs a obrigação de fazer à devedora, ao passo que os juros de mora, de natureza material, visam compensar o credor pelo inadimplemento das astreintes, incidindo em razão do seu não pagamento. A multa coercitiva torna-se um crédito em favor da parte ex adversa e os juros de mora, por sua vez, compensam o credor pelo atraso no adimplemento do pagamento da aludida multa. Assim, não configura bis in idem a incidência de juros sobre astreintes
”. (TRT da 3.a Região; PJe: 0010779-45.2017.5.03.0184 (AP); Disponibilização: 11/05/2020; Órgão Julgador: Segunda Turma; Relator: Sebastiao Geraldo de Oliveira)

Assim, a situação em análise enseja a reforma da decisão de base, para que em eventuais cálculos sejam incluídos os juros moratórios sobre as
astreintes
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a inclusão dos juros de mora sobre as
astreintes
.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020